Tribunal: TJES
Processo: 5017039-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017039-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA TENORIO SAMPAIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5017039-19.2021.8.08.0024

RECORRENTE: NATALIA TENORIO SAMPAIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADO CIVIL. PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA NÃO CONSIDERADO COMO TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 696/2013. LEI ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO. DESCONTO DOS 32 DIAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Segundo a narrativa da exordial, a autora é delegada de polícia civil desde 20/04/2012 e teve afastamentos durante um período que a impediu de ter o cômputo desses dias como de efetivo serviço. Afirma que todos os delegados foram promovidos neste ciclo promocional (2016) em razão da existência de vagas, mas que no segundo ciclo (2020) isto não foi possível porque o requerido desconsiderou esses mesmos dias, computando tempo de serviço que lhe deixou fora do número de vagas.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide,
julgando improcedentes os pedidos autorais
(ID 6507499)

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende que, aos Delegados de Polícia, por existir norma específica, não se aplica a norma geral contida na Lei Complementar nº 46/94 em sua integralidade. Ainda, sustenta que a LC 880/17, tão somente estendeu aos demais servidores o direito que os policiais civis já possuíam, desde 2013, em razão de norma específica já existente, que não foi mencionada na sentença em nenhum momento (LC 696/13). Além disso, impugna os precedentes apresentados pelo magistrado
a quo
, alegando que não se aplicam ao caso em tela, pois versa sobre servidores civis regidos pelo estatuto geral e não por normas especiais, no caso, ambos falam sobre inspetores penitenciários, não regidos pelas leis da Polícia Civil.

In casu,
verifico que a parte autora não foi promovida, pois foram descontados do seu tempo na carreira as licenças para tratamento da saúde, ocorridas entre Fevereiro/Março de 2014 e em Novembro/2015. Neste sentido busca anular ato administrativo que equivocadamente não computou 32 (trinta e dois) dias de afastamento da Recorrente para trato da própria saúde, entre 24/02/2014 e 25/03/2014 e entre 23/11/2015 e 24/11/2015, como tempo de efetivo serviço para fins de classificação em concurso promocional.

Assim a recorrente alega que a supressão dos dias de licença médica para tratamento pessoal no cômputo dos dias de efetivo exercício se deu ao fato de que inexistia norma nesse sentido em data anterior à Lei Complementar Estadual nº 880/2017, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos estaduais) e adicionou o inciso XVII ao art. 166, nos termos que segue:

Art. 166 - São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

[...]

XVII - licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício.

No entanto, embora tal disposição tenha sido novidade à época para os servidores públicos estaduais em geral, para os servidores da Polícia Civil estadual, tal disposição já existia desde que passou a vigorar a Lei Complementar Estadual nº 696/2013, que acrescentou o §9º ao art.3º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 (que dispõe sobre a promoção dos Policiais Civis estaduais), conforme segue:

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

[...]

§ 9º
Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional
. (g.n.)

Pelo que se observa, portanto, conforme dispõe a sentença, não se sustenta o argumento do poder público estadual de que inexistia qualquer norma antes da LC nº 880/2017 que garantisse o cômputo das licenças médicas para tratamento da própria saúde, posto que,
para a servidora recorrente, já existia a LC nº 657/2012, que a amparava, garantindo o cômputo da licença médica como tempo de efetivo exercício para fins de promoção, motivo pelo qual os 32 (trinta e dois) dias que não foram computados previamente devem ser devidamente calculados ao tempo de serviço da servidora, devendo haver sua reclassificação conforme seu novo tempo total de serviço.

Esse é o precedente desta Turma, inclusive:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROMOÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA.
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
(TJES, 3ª Turma Recursal, RECURSO INOMINADO Nº 5004248-97.2021.8.08.0030, Relator LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, 13 de dezembro de 2022)

Ademais, o pleito em análise cinge-se em garantir a justiça e isonomia da recorrida perante os demais candidatos, de modo que a sua reclassificação se apresenta como mero cumprimento dos mandamentos legais dispostos na legislação estadual.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
para que seja o Estado do Espírito Santo condenado a incluir as licenças para tratamento de saúde da autora como tempo efetivo de exercício para todos os seus fins, procedendo a reclassificação que garantirá ascender à 1ª categoria/classe na carreira com seus consectários financeiros retroativos à 01º de janeiro de 2021, como prevê o artigo 8º, caput, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 657/12.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)